Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705480-52.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARISA SANTOS SOUZA, CLAUDIA SANTOS SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ressarcimento ao erário. Conclusão: Pedido improcedente. I. Caso em exame 1. Apelação cível visando a reforma da sentença proferida na ação de ressarcimento ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV). A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 9.424,12, devidamente atualizado. As apelantes alegam ilegitimidade passiva e sustentam que parte do valor cobrado foi recebido em vida pelo falecido. No mérito, defendem que não houve enriquecimento ilícito e que agiram de boa-fé ao receberem os valores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as apelantes possuem legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda e (ii) saber se houve enriquecimento ilícito por parte das apelantes ao receberem os valores depositados indevidamente pela Administração Pública. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois as apelantes reconheceram que não há inventário em andamento, justificando a inclusão dos herdeiros como responsáveis pelo ressarcimento, conforme o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil). 4.No mérito, ficou caracterizada a má-fé das apelantes ao reterem valores que sabiam não lhes pertencer, consolidando o dever de restituição ao erário. A boa-fé não pode ser presumida quando há ciência da irregularidade do pagamento, especialmente considerando que o falecimento foi formalmente comunicado à Administração Pública. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As apelantes possuem legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda. 2. Houve má-fé das apelantes ao reterem valores indevidos, consolidando o dever de restituição ao erário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CC, art. 1.784, art. 884; Lei Complementar n. 840/2011, art. 93, I; Decreto Distrital no 21.901/2001. As recorrentes apontam violação aos artigos 884 do Código Civil e 45 da Lei 8.112/1190, alegando não ser devida a restituição dos valores pagos pelo erário no caso em exame, ao argumento de terem sido recebidos de boa-fé. Sustentam que possuíam valores a receber por ocasião do falecimento de seu genitor, sendo que houve o pagamento a maior em razão de erro de cálculo exclusivo da Administração. Aduzem que não era possível saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois o pagamento é realizado de forma automática pelo órgão pagador, sem qualquer ingerência das partes. No aspecto, invocam dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUCAS MORI DE RESENDE, OAB/DF 38.015. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 884 do Código Civil e 45 da Lei 8.112/1190, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No mérito, ficou caracterizada a má-fé das apelantes ao reterem valores que sabiam não lhes pertencer, consolidando o dever de restituição ao erário. A boa-fé não pode ser presumida quando há ciência da irregularidade do pagamento, especialmente considerando que o falecimento foi formalmente comunicado à Administração Pública.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003